Tribunal: TJMT
Processo: 1050421-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050421-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (EMBARGANTE), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (EMBARGANTE), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (EMBARGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (EMBARGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “OMISSÃO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por A.M. RODRIGUES PARRA – ME. em face do v. acórdão proferido em sede de Agravo Regimental de n.o 1050421-70.2020.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” movida por ADEMIR ROQUE SANDER e MARLI WERLANG SANDER em face da ora embargante, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na origem, a decisão monocrática sob o ID. 210076158, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Irresignado o requerido AGNALDO MARTINS RODRIGUES, interpôs Agravo regimental sob ID. 212181685, a combater decisão monocrática, que agravada, alegou não encontrar respaldo legal e contradiz texto da Constituição Federal, da legislação e a própria jurisprudência do TJ-MT.

Alegou que por mais que possua bens registrados em seu nome, não possuem liquidez para pagamento de custas. Assim alegou que resta demonstrado a necessidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, como garantia de acesso ao poder judiciário, isso porque o cenário atual revela ser inquestionável o estado atual de fragilidade e iliquidez pelo qual o Agravante está passando. Requer à revisão da decisão agravada, para fins de conceder a justiça gratuita, caso contrário, seja remetido os autos à Colenda Turma Julgadora.

Levado o recurso a Turma Julgadora, que prolatado o acórdão que consta de ID no 221798678, por meio da Turma Julgadora, decidiu: RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

Insatisfeita, a embargante em suas razões sob ID 222417672 aduz que o v. acórdão incorreu em vício de “omissão” por não mencionar da possibilidade de parcelamento do recolhimento das custas.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, a reformar da decisão em relação ao parcelamento das custas, tendo em vista o valor vultuoso do preparo.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 224049163, arguiu que inexiste vício de omissão, e que o recurso é meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de “omissão” quanto ao parcelamento das custas recursais.

Isso porque, em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“(...);

Isto porque, trata-se em origem de Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais movida por Ademir Roque Sander e Marli Werlang Sander contra o Embargante e outros, objetivando a decretação judicial de nulidade do Contrato de Promessa de Compra e Venda com os requeridos, tendo como objeto o imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, do Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com área de 16.798,451m2, no valor total de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) a serem adimplidos na seguinte forma: R$ 280.000,00 a título de arras, e R$ 1.120.000,00 em 9 (nove) parcelas de R$ 280.000,00, do qual aduzem que foi pago apenas a quantia de R$ 1.532.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil reais).

(...);

Assim repisando a decisão agravada: Da análise de suas condições financeiras pelos documentos dos autos, não traduzem em incapacidade de pagar o valor das custas processuais, levando-se ainda em consideração a pretensão de valores a serem restituídos bem como se tratar a ação de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sub judice, com referência a seu significativo valor.

Destaco que o benefício em tela deve ser destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua atividade comercial, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pela agravante, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Destarte, os rendimentos e posses dos recorrentes não condizem com o deferimento da justiça gratuita.

(...);

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

(....);

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

(...);

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.”(SIC)

Não há vício de equívoco em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024